Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-70.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000730-70.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, são embargados MARIA ANTONIA
NUNES MASUCHETTE (INTERDITO(A)) e CHARLYES NUNES MASUCHETTE
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Santa Helena Assistência Médica S.a
Embargados: Maria Antonia Nunes Masuchette Interdito(a), Charlyes Nunes Masuchette
Comarca: Ribeirão Pires - 3a Vara
Processo de Origem: 1000730-70.2019.8.26.0505
Juiz(íza) Prolator(a): Tarsila Machado de Sá
VOTO no 15048
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde -
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo Infringente – Pré-questionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 278/282, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela embargante, com observação
quanto a majoração dos honorários advocatícios.
Aduz a parte que houve omissão no acórdão, no que
se refere a determinação de que a embargante oferte a embargada plano de
saúde na modalidade individual ou familiar, olvidando-se do fato de que a
embargante não comercializa planos individuais, conforme Resolução CONSU
19/99, art. 3°, ainda sob essa previsão normativa, depreende-se que a
embargante não poderá comercializar tais planos sem o registro na Agencia
Nacional de Saúde Suplementar, pois atividades praticadas pelos planos de
saúde sem o devido registro são passiveis de punições através de multas.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505/50000 - 3
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA
DEPENDENTE. Beneficiária dependente excluída do plano de saúde a
pedido do titular. Autora que foi diagnosticada com Alzheimer, Esquizofrenia
e Demência, e se encontra em tratamento médico. Reconhecida a obrigação
de fornecimento de plano individual à autora, sem carências, mediante
pagamento integral de mensalidade como titular do plano. Descontinuidade
dos serviços que pode gerar danos irreparáveis. Ré que alegou não
comercializar planos individuais. Documentos juntados pelo Ministério Público
que comprovam o contrário. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000730-70.2019.8.26.0505/50000 - 4
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora